Tribunal: TJES
Processo: 5001290-37.2022.8.08.0020
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Multa Cominatória / Astreintes; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-11-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001290-37.2022.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITACOLOMI MULINARI DA CUNHA e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS COM TUTELA LIMINAR. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI. COBRANÇA DE DÉBITO PROVENIENTE DE SUPOSTA ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR. ANÁLISE UNILATERAL DO MEDIDOR REALIZADO PELA PRÓPRIA CONCESSIONÁRIA QUE APONTOU A IRREGULARIDADE, SEM OPORTUNIZAR O CONTRADITÓRIO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGA O AUTOR, EM SÍNTESE, QUE FOI SURPREENDIDO POR TRÊS COBRANÇAS COMPLEMENTARES SUPOSTAMENTE INDEVIDAS REFERENTES AOS MESES DE AGOSTO DE 2021 NO VALOR DE R$ 8.025,10. NOVEMBRO DE 2021 NO VALOR DE R$23.760,61. ATRAVÉS DA CONTA DO MÊS DE ABRIL DE 2022 NO VALOR DE R$728,48, AS QUAIS ALEGA TEREM SIDO QUITADAS. ADUZ QUE OS VALORES DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO ANO DE 2021 SEGUIAM UMA MÉDIA DE COBRANÇA, ATÉ QUE, EM JANEIRO DE 2022, PROFISSIONAIS DA REQUERIDA INFORMARAM QUE HAVIA UM PROBLEMA COM O MEDIDOR. O AUTOR ESCLARECE QUE, AO TOMAR CONHECIMENTO DA SUPOSTA IRREGULARIDADE, REALIZOU A TROCA, PORÉM NO MÊS DE MAIO A EMPRESA CORTOU A ENERGIA DA RESIDÊNCIA DO REQUERENTE. POR FIM, RELATA, QUE NÃO RECONHECE AS DÍVIDAS E AINDA QUITOU UMA CONTA DE ENERGIA EM UM VALOR ABSURDO PARA NÃO FICAR EM DÉBITO COM A REQUERIDA POR CONTA DE SUA SAÚDE, O QUE NÃO ADIANTOU, POIS TEVE SUA ENERGIA SUSPENSA. POR ISSO, PUGNA PELO RECONHECIMENTO DA INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA, OU, SUBSIDIARIAMENTE, PARA QUE A APURAÇÃO DO VALOR DO DÉBITO SEJA FEITA DE FORMA DISTINTA, E PELA CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS.
DECISÃO
DEFERIDA NO ID Nº 5807172 DEFERINDO A TUTELA DE URGÊNCIA POSTULADA E DETERMINANDO QUE A PARTE REQUERIDA RESTABELEÇA O SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE À UNIDADE CONSUMIDORA DE INSTALAÇÃO Nº 1519142, NO PRAZO DE 24 HORAS, SOB PENA DE MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO QUE FIXO EM R$1.000,00, LIMITADA AO VALOR DE R$10.000,00.
SENTENÇA DE PISO
JULGOU PARCIALMENTE OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL. CONFIRMOU OS EFEITOS DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA E CONDENOU O REQUERIDO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$2.000,00,. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA PARTE REQUERIDA EM QUE ALEGA QUE A SENTENÇA IMPUGNADA PADECE DO VÍCIO DE OMISSÃO, À MEDIDA QUE NÃO APRECIOU PEDIDO CONTRAPOSTO FORMULADO PELO EMBARGANTE EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. EM CONTRARRAZÕES (ID 24456076), O EMBARGADO ALEGA QUE OS ACLARATÓRIOS FORAM BASEADOS EM QUESTÃO DE MÉRITO, E QUE A MATÉRIA DEVERIA SER ATACADA ATRAVÉS DOS REMÉDIOS RECURSAIS ADEQUADOS. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE REQUERIDA
ALEGANDO MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
NO QUE TANGE AO DANO MORAL, CERTO ESTÁ QUE ESTE RESTOU CARACTERIZADO NA MEDIDA EM QUE A SITUAÇÃO EXPERIMENTADA PELA PARTE REQUERENTE ULTRAPASSOU MERO DISSABOR/ABORRECIMENTO E PREJUÍZO. DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE REQUERENTE

BUSCANDO REFORMA DA SENTENÇA PARA MAJORAR O DANO MORAL
.
RECURSO DA PARTE REQUERENTE CONHECIDO E PROVIDO.

NO CASO, É EVIDENCIADO QUE HOUVE O CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA DA PARTE AUTORA, DE FORMA INDEVIDA. TRATANDO-SE DE MEDIDA GRAVE, QUAL SEJA, INTERROMPER FORNECIMENTO DE SERVIÇO ESSENCIAL À VIDA. ENTENDE-SE A NECESSIDADE MAJORAÇÃO DO VALOR EXARADO PELO DOUTO JUÍZO DE PISO.
SENTENÇA REFORMADA SOMENTE PARA MAJORAR A CONDENAÇÃO DE DANO MORAL PARA O VALOR DE R$5.000,00. NO RESTANTE, MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS À PARTE REQUERENTE EM RAZÃO DO PROVIMENTO DO RECURSO. CONDENAÇÃO DA PARTE REQUERIDA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)